Tribunal: TJDFT
Processo: 0748267-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO PROCESSO. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA PELA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em incidente de habilitação retardatária de crédito, no âmbito de recuperação judicial, que julgou procedente o pedido e determinou a inclusão do crédito no quadro geral de credores, com base em cálculos da Contadoria Judicial, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a existência de erro na apuração do crédito habilitado e (ii) o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais no incidente, diante de alegação de sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Devem ser mantidos os cálculos quando a Contadoria Judicial observa os parâmetros definidos no processo e a insurgência recursal não demonstra erro material ou violação ao comando judicial que orientou a apuração do crédito.
4. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de habilitação/impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial quando apresentada impugnação, por se caracterizar litigiosidade, não se reconhecendo sucumbência mínima pela mera diferença entre o valor inicialmente indicado e o montante apurado ao final, sobretudo quando acolhido o pedido de habilitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em incidente de habilitação retardatária de crédito no âmbito da recuperação judicial, mantêm-se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando observados os parâmetros fixados no processo, e é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando a impugnação confere litigiosidade ao incidente, não se caracterizando sucumbência mínima pela simples discrepância entre o valor inicialmente postulado e o apurado ao final.”